Tribunal: TJBA
Processo: 8016923-64.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016923-64.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WAGNER RIBEIRO DE AZEVEDO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. LEGALIDADE DAS PROVAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Wagner Ribeiro de Azevedo contra sentença que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 167 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, em razão da posse, sem autorização legal, de 997,87g de maconha e 120,63g de cocaína, apreendidos em sua mochila durante abordagem policial realizada na Praça da Saudade, em Vitória da Conquista/BA. A defesa alegou nulidade da prova por ausência de justa causa para a abordagem policial e divergências nos depoimentos dos agentes, requerendo a absolvição. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na prova obtida em razão de suposta ausência de justa causa para a abordagem policial; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial se fundamenta em fundada suspeita, baseada em informações qualificadas prestadas por indivíduo preso em flagrante momentos antes, o que legitima a revista pessoal e a apreensão dos entorpecentes nos termos do art. 244 do CPP. 4. A inexistência de registro formal ou identificação nominal dos agentes da SOINT não compromete a legalidade da diligência, dado que a fundada suspeita decorreu de elementos objetivos verificados e a abordagem foi realizada por policiais identificados. 5. As alegações defensivas quanto a divergências nos depoimentos policiais referem-se a detalhes secundários, não havendo contradição quanto ao núcleo fático de que o apelante portava a mochila com as substâncias ilícitas. 6. A materialidade do delito está comprovada pelos laudos toxicológicos e auto de apreensão, enquanto a autoria decorre da prisão em flagrante e das declarações coerentes dos policiais colhidas sob o crivo do contraditório. 7. A versão defensiva de sequestro e forjamento do flagrante não encontra amparo em qualquer elemento dos autos, estando isolada e fragilizada, especialmente diante do laudo de lesões corporais que atestou ausência de marcas de agressão. 8. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade da palavra dos policiais prestada em juízo, como meio hábil para fundamentar condenação, quando firme, coerente e colhida sob contraditório, como no caso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LVI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: : STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8016923-64.2024.8.05.0274, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, na qual figura como apelante Wagner Ribeiro de Azevedo e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)